Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722822-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GELSA NEIVA QUEIROZ DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a impugnação por ele apresentada e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (ID 232892779 do processo referência). Alega, em síntese, que: 1) a Contadoria Judicial não apresentou em suas planilhas os valores devolvidos de seguridade social referentes aos meses de novembro e dezembro de 1993; 2) “a Contadoria atualizou os valores pelo INPC até 11/2021 e juros de 0,5% desde 13/04/1998 até 30/11/2021 com Juros da Nova Poupança para valores posteriores a 04/05/2012 com Selic EC 113/21 desde 12/2021 até 01/2024. Contudo, o correto seria atualizar o valor do cálculo utilizando o critério ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 31/05/2018), aplicar juros de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado (13/04/1998) até 31/05/2018, e Selic a partir de 01/06/2018”; 3) a Contadoria apurou juros sobre o montante consolidado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a “reforma da decisão que homologou os valores apurados pela contadoria judicial, para que sejam considerados os valores apresentados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade desta Casa Jurídica, que demonstraram o excesso apurado em R$ 12.812,44”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade parcial do direito alegado (ao menos em relação à dedução dos valores devolvidos de seguridade social), não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a liminar requerida. Constou da decisão agravada: (...) Indefiro o pleito do DF, pois a Contadoria Judicial realizou os cálculos em conformidade com o título exequendo e os critérios fixados neste feito. (...) (ID 232892779 do processo referência) Ocorre que, ao definir os critérios de cálculos, o Juízo a quo havia estabelecido o seguinte: Decisão de ID 216289785 do processo referência (...) Se comprovado, pelo requerido, que houve devoluções de Seguridade Social, pelo Distrito Federal nos meses de novembro e dezembro de 1993, estes devem ser abatidos do crédito do autor, sob pena de locupletamento ilícito. (...) Decisão de ID 193654500 do processo referência (...) Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: 1. os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; 2. os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); 3. a correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento). (...) Quanto ao primeiro ponto, inclusive a própria exequente/agravada afirmou que deveriam ser deduzidos os valores por ela recebidos de seguridade social em novembro e dezembro de 1993 (ID 221491097 do processo referência), in verbis: (...) O valor devido de janeiro de 1992 a outubro de 1993 corresponde a quantia de R$ 14.795,40. No que tange aos valores já restituídos, novembro e dezembro de 1993, corresponde ao valor de R$ 10.892,82. Com isso, o valor total apurado para fins de pagamento à exequente é R$ 3.602,58 e R$ 360,25 correspondente aos 10% de honorários sucumbenciais (...) Todavia, nos cálculos da Contadoria Judicial, não consta que tenham sido deduzidos esses valores, como demonstrado pelo Distrito Federal em sua planilha (ID 230171290 e 232867122 do processo referência), o que configura excesso de execução. O mesmo não se pode concluir quanto aos critérios de atualização do débito, pois, ao que consta, estes foram devidamente observados pela Contadoria Judicial em seus cálculos, in verbis: Critérios de cálculos (decisão de ID 193654500 do processo referência) 1. os valores a serem restituídos compreende tão somente o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, data da vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal; 2. os juros moratórios devem corresponder ao índice fixado no título executivo judicial, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/4/1998); 3. a correção monetária deve ter como parâmetro o INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. A partir de 2/6/2018, o crédito deve ser atualizado conforme a Taxa SELIC, afastando-se, desde então, a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento). Cálculos da Contadoria Judicial (ID 230171290 do processo referência) (...) QUADRO - RESUMO DO CÁLCULO (...) CORREÇÃO MONETÁRIA: Índice utilizado: INPC_IBGE C.M. dos vencimentos até 11/2021 JUROS MENSAIS de 0,5000% desde 13/04/1998 () até 30/11/2021 com Juros da Nova Poupança para valores posteriores a 04/05/2012 com Selic EC 113/21 desde 12/2021 para o(s) valore(s) anteriore(s) a esta data e do(s) vencimento(s) para o(s) posteriore(s) até 01/2024 (...) DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS E PAGOS (...) 01 Devolução De Seguridade 01/01/1992 (...) 22 Devolução De Seguridade 01/10/1993 Por fim, também não há que se falar em excesso de execução decorrente da incidência da Selic sobre o montante consolidado do débito, assim dispõe o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a expedição das RPVs está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator